Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000397-92.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CINTIA DA SILVA SERRANO - CPF: 776.728.101-97 (EMBARGANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE NÍVEL E CLASSE – NÃO PREENCHIDOS – CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente a omissão ou qualquer das demais hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Cíntia da Silva Serrano,

contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a sentença do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança.

O
decisum
ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – TÉCNICO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE NÍVEL E CLASSE – NÃO PREENCHIMENTO – LEI MUNICIPAL N. 4.014/2014 – REQUISITO DA TEMPORALIDADE – INSUFICIENTE – TEMPO DE SERVIÇO A PARTIR DA DATA DO INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

A Lei Municipal n. 4.014/2014, que dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos.

A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

A Embargante alega haver contradição no julgado, porquanto o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande assegura ao servidor público efetivo, quando de sua aprovação em outro concurso público, a contagem de tempo para evolução no atual cargo.

Sustenta ter passado despercebido que a própria administração municipal reconheceu o seu tempo de serviço, mas negou sua progressão na carreira, razão pela qual pugna pelo provimento dos Embargos, a fim de reformar o acórdão embargado para manter a sentença primeva.

Regularmente intimado, o Embargado não apresentou suas contrarrazões (id. 101329463).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Cíntia da Silva Serrano, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso dos autos, não se vislumbra quaisquer dos vícios acima mencionados, que venha a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, opostos com finalidade de rejulgamento da matéria e prequestionamento para fins de interposição dos recursos aos Tribunais superiores.

A propósito, pertinente registrar que, tecnicamente, a
contradição
que enseja o recurso de embargos de declaração é aquela, eventualmente, existente entre a fundamentação e a conclusão prolatadas pelo magistrado, e, neste sentido, a Embargante nada apontou, e, tampouco, poderia fazê-lo, porquanto a conclusão da decisão mantém estreita correlação com suas premissas.

O acórdão recorrido foi prolatado com base na Lei Municipal n. 4.014/2014, alterada pela Lei n. 4.293/2017, que dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social do Município de Várzea Grande.

Quando do julgamento, destacou-se que
, para fins de progressão funcional, será considerada a data do provimento do cargo efetivo, de sorte que o exercício de cargos em carreiras distintas, com estatutos próprios, não permite o aproveitamento do tempo de trabalho havido em uma carreira para reenquadrar-se, funcionalmente, na outra.

A pretensão da Embargante revela nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível pela via estreita dos Embargos de Declaração.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre determinada questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que interpostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já analisadas. (ED 33132/2017, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2017, publicado no DJE 14/06/2017).

Denota-se, na verdade, que a Embargante almeja o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Forte nestas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Cíntia da Silva Serrano, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022